Tribunal: TJSP
Processo: 1007308-13.2018.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Itamar Gaino
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
Extinção do processo. Ação de cobrança. Cédulas de crédito bancário. Ilegitimidade passiva. Honorários advocatícios. Arbitramento. Critério equitativo. Excepcionalidade.

1. Via de regra, não havendo lugar para o arbitramento equitativo, aplica-se o disposto no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, que prevê a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por

Ementa:
Extinção do processo. Ação de cobrança. Cédulas de crédito bancário. Ilegitimidade passiva. Honorários advocatícios. Arbitramento. Critério equitativo. Excepcionalidade.

1. Via de regra, não havendo lugar para o arbitramento equitativo, aplica-se o disposto no artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, que prevê a fixação dos honorários entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.

2. Todavia, excepcionalmente, revelando-se exorbitante a fixação dos honorários segundo tais percentuais, a jurisprudência vem admitindo a mitigação de tal regra, arbitrando-se os honorários advocatícios equitativamente, por analogia ao § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil/2015, em atenção aos critérios que norteam o parágrafo 2o.

3. Havendo litisconsórcio passivo com três pessoas e sendo uma delas excluída da lide por ilegitimidade, sendo a ação julgada procedente contra as duas remanescentes, com fixação de honorários, em favor do advogado do credor, de 5% sobre o valor da causa atualizado, justifica-se, também por critério isonômico, estabelecer, em favor do advogado daquela pessoa excluída, a verba de 2,5% sobre a mesma base de cálculo.

Verba honorária majorada. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000582288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007308-13.2018.8.26.0302, da Comarca de Jaú, em que é apelante OLIVEIRA E
OLIVI ADVOGADOS ASSOCIADOS, é apelado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "HAVENDO DIVERGÊNCIA, NOS
TERMOS DO ARTIGO 942 DO CPC/2015, PASSARAM A COMPOR A TURMA
JULGADORA OS EXMOS. DES. DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO, E
EM JULGAMENTO ESTENDIDO, POR MAIORIA DE VOTOS, DERAM PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO. VENCIDO O 2o DESEMBARGADOR, COM
DECLARAÇÃO.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente), VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR, MAIA DA
ROCHA, DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
ITAMAR GAINO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007308-13.2018.8.26.0302
Apelante: OLIVEIRA E OLIVI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Apelado: Banco do Brasil S/A
Interessados: Maria Elizeth Fregolente Grizzo, Paulo Fernando Grizzo e José
Álvaro Grizzo
Comarca: Jaú
Voto no 45181
Extinção do processo. Ação de cobrança. Cédulas de crédito
bancário. Ilegitimidade passiva. Honorários advocatícios.
Arbitramento. Critério equitativo. Excepcionalidade.
1. Via de regra, não havendo lugar para o arbitramento
equitativo, aplica-se o disposto no artigo 85, parágrafo 2o, do
Código de Processo Civil, que prevê a fixação dos honorários
entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o
valor da condenação, do proveito econômico obtido ou do valor
atualizado da causa.
2. Todavia, excepcionalmente, revelando-se exorbitante a
fixação
dos
honorários
segundo
tais
percentuais,
a
jurisprudência vem admitindo a mitigação de tal regra,
arbitrando-se os honorários advocatícios equitativamente, por
analogia ao § 8o do artigo 85 do Código de Processo
Civil/2015, em atenção aos critérios que norteam o parágrafo
2o.
3. Havendo litisconsórcio passivo com três pessoas e sendo
uma delas excluída da lide por ilegitimidade, sendo a ação
julgada procedente contra as duas remanescentes, com fixação
de honorários, em favor do advogado do credor, de 5% sobre o
valor da causa atualizado, justifica-se, também por critério
isonômico, estabelecer, em favor do advogado daquela pessoa
excluída, a verba de 2,5% sobre a mesma base de cálculo.
Verba honorária majorada. Recurso parcialmente provido.
Trata-se de apelação apresentada contra a sentença que,
com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, julgou
extinta, sem resolução do mérito, a ação de cobrança de dívidas oriundas de
cédulas de crédito bancário em face de PAULO FERNANDO GRIZZO, por
ilegitimidade passiva, julgando procedente a ação em face de MARIA ELIZETH
FREGOLENTE GRIZZO e JOSÉ ÁLVARO GRIZZO “para condená-los a pagar
a BANCO DO BRASIL S/A a quantia de R$ 1.715.291,94, devidamente
corrigida segundo a tabela prática do TJSP desde o ajuizamento da ação e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação”, até o limite da
herança. Em razão da sucumbência em relação ao corréu Paulo Fernando
Grizzo, condenou o banco autor a pagar honorários advocatícios arbitrados,
por equidade, em R$10.000,00 (dez mil reais).
Irresignado, o escritório de advocacia constituído pelo
corréu Paulo Fernando apela a alteração do critério de arbitramento da verba
honorária, uma vez que, no seu entender, tendo o autor buscado receber o
montante histórico de R$1.715.291,94 (um milhão, setecentos e quinze mil,
duzentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos), reconhecida a
ilegitimidade passiva, a honorária deveria ter sido fixada segundo os
parâmetros estabelecidos nos §§2o e 6o do CPC/2015, não sendo a hipótese
de utilização do critério equitativo. Requer que os honorários advocatícios
sejam arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Recurso admitido, eis que preenchidos os requisitos
legais, bem processado, respondido e preparado.
É o relatório.
Razão parcial assiste ao apelante no tocante à alegada
necessidade de adequação dos honorários sucumbenciais.
Dispõe o artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil em
vigor:
“§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for
muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por
apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos
do § 2o”.
O § 6o do art. 85, por seu turno, reza que os honorários
sucumbenciais devem obedecer aos limites e critérios estabelecidos no § 2o,
independentemente do conteúdo da sentença, inclusive nos casos de
improcedência ou de extinção do processo sem resolução de mérito.
Todavia, no caso, considerando-se o vultuoso valor
atribuído à causa (R$1.715.291,94), conclui-se que a fixação dos honorários
advocatícios em 20% sobre tal valor, como postulado, resultaria em verba
exorbitante e incompatível com os princípios insculpidos no § 2o do artigo 85
do CPC, sendo adequada a adoção do critério de fixação dessa verba por
equidade.
Insta consignar que a ação, em relação ao corréu PAULO
FERNANDO GRIZZO, foi extinta sem resolução do mérito, em face do
reconhecimento de sua ilegitimidade para compor o polo passivo, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
demandando maior instrução ou trabalho de grande complexidade por parte da
banca de advogados que o representa, mostrando-se inviável aquela verba
postulada.
Vale lembrar que o Código de Processo Civil de 1973, de
igual forma, não trazia previsão de fixação dos honorários segundo o critério
da equidade quando a condenação em percentual de 10 a 20 sobre o valor da
condenação ou da causa se mostrava por demais excessiva.
Já na vigência do CPC/2015, em casos excepcionais,
também deve ser observado tal entendimento, aplicando-se, analogicamente,
o § 8o do mencionado art. 85.
Nesse sentido vem se manifestando esta Colenda Corte
de Justiça:
APELAÇÃO ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA Apelo
do patrono do autor pleiteando a majoração os honorários
advocatícios Inadmissibilidade Honorários advocatícios
fixados por equidade diante do vultuoso valor da causa
Interpretação analógica do § 8o do art. 85, do CPC

Fixação correta, sob pena de afronta aos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade Hipótese em que se
justifica a equidade para se evitar excesso incompatível
com a natureza da causa e com a razão de sua fixação
Sentença mantida Recurso desprovido.1
QUERELA NULLITATIS INSANABILIS
Procedência
Deserção Não caracterização Preparo recolhido sobre
o proveito econômico pretendido com a irresignação
recursal

Preliminar
afastada

HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS Arbitramento por equidade Valor da
causa extremamente elevado Aplicação do §8o, do art.
85, do CPC por analogia, sob pena de enseja verba
honorária incompatível com o trabalho desenvolvido

Necessidade
de
observância
aos
princípios
da
razoabilidade e proporcionalidade Sentença mantida
Recurso desprovido.2
Apelação Cível. Embargos de terceiro. Sentença de
improcedência. Apelo do embargado, postulando a
majoração dos honorários de sucumbência. Nos termos do
1 2a Câm. Dir. Priv., Apel. 1007768-82.2019.8.26.0037/Araraquara, rel. Des. Hertha Helena de
Oliveira, j. 01/04/2020, v.u.
2 5a Câm. Dir. Priv., Apel. 1000342-55.2019.8.26.0219/Campinas, rel. Des. Moreira Viegas, j.
11.03.2020, v.u.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
§6o do art. 85 do CPC, os honorários advocatícios de
sucumbência devem obedecer aos limites e os critérios
estabelecidos
no
§2o
desse
mesmo
artigo,
independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive nos casos de improcedência e de decisão sem
resolução de mérito. No presente caso, entretanto, a
fixação dos honorários advocatícios de sucumbência entre
10 e 20% do valor da causa resultaria em verba
exorbitante e incompatível com a natureza e a pequena
complexidade da causa, sendo adequada a adoção do
critério de fixação dessa verba por equidade. Majoração,
todavia, dessa verba, para R$ 50.000,00, com correção
monetária desde este julgamento e juros de mora a partir
do trânsito em julgado. Apelação parcialmente provida.3
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA
DE
BEM
IMÓVEL
(...)
HONORARIOS
SUCUMBENCIAIS.
Verba
honorária
arbitrada por equidade, em R$ 3.000,00. Requerimento de
aplicação do disposto no § 2o do art. 85 do CPC, com
arbitramento dos honorários sucumbenciais entre 10% e
20% sobre o valor da causa. Causa de valor muito
expressivo. Verba honorária que deve ser arbitrada por
equidade, de forma condizente com o trabalho realizado
pelo causídico e a natureza da causa. MAJORAÇÃO que
se faz necessária, para adequar o valor ao princípio da
proporcionalidade, ficando elevado para R$ 6.000,00.4
APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA (...) Sentença de
improcedência corretamente pronunciada em primeiro grau
(...) Honorários advocatícios fixados em R$ 3.500,00.
Irresignação. Pretensão de arbitramento de acordo com
critérios
do
parágrafo
2o
do
art.
85
do
NCPC.
Descabimento. Valor exorbitante da causa que impõe a
adoção da equidade como critério de fixação dos
honorários. Majoração para R$ 15.000,00 que se mostra
razoável. Sentença reformada neste ponto. Negado
provimento ao apelo da autora. Recurso adesivo da ré
parcialmente provido.5
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Execução.
Exceção de Pré-Executividade. Acolhimento para excluir a
3 35a Câm. Dir. Priv., Apel. 1007134-96.2016.8.26.0100, rel. Des. Morais Pucci, j. 02/10/2017.
4 31a Câm. Dir. Priv., Apel. 1025661-62.2016.8.26.0564, rel. Des. Carlos Nunes, j. 03/10/2017.
5 1a Câm. Dir. Priv., Apel. 1009821-46.2016.8.26.0100, rel. Des. Rubens Rihl, j. 23/05/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
excipiente do feito executivo. Honorários Advocatícios
fixados em R$1.500,00. Irresignação. Pedido de aplicação
das regras do §2o do art. 85 do CPC/15. Cabimento em
parte.
Arbitramento
que,
na
hipótese,
não
pode
corresponder a 10% do valor da causa atualizado, posto
que excessivo. Majoração da verba honorária por
equidade, nos termos dos §§ 2o e 8o do art. 85 do NCPC.
Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Fixação
dos honorários sucumbenciais em R$ 10.000,00 (dez mil
reais). Recurso provido em parte.6
O caso apresenta peculiaridades que justificam a adoção
do critério equitativo de valoração da verba honorária.
Há litisconsórcio envolvendo três pessoas no polo passivo
da relação processual, sendo certo que a r. sentença excluiu da lide uma
delas, Paulo Fernando Grizzo, em razão de haver renunciado à herança, não
respondendo, assim, pela dívida do espólio.
Não fosse essa exclusão, julgada procedente a ação de
cobrança, a verba honorária poderia ser arbitrada, em favor do advogado do
credor, com vista a todo o grupo, com adoção dos parâmetros estabelecidos
no art. 85, par. segundo, do CPC.
Tendo sido excluído um dos réus, os dois outros foram
condenados ao pagamento da integralidade da dívida, sendo fixada, porém,
em favor do advogado do credor, a taxa honorária de “05% incidente sobre o
valor da condenação, devidamente atualizado”.
De modo que não haveria sentido em se estabelecer, em
favor do advogado do litisconsorte excluído por ilegitimidade passiva, a verba
de 20% sobre o valor da causa (R$1.715.291,94).
Justifica-se, porém, a majoração da verba fixada na
sentença, dada sua pequenez, insuficiente para condigna remuneração dos
causídicos.
Adotando-se, também, critério isonômico, considerada
aquela remuneração arbitrada na sentença em favor do advogado do credor,
fixa-se a verba em 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da causa
atualizado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
ITAMAR GAINO
6 24a Câm. Dir. Priv., AI no 2041225-73.2017.8.26.0000, rel. Des. Walter Barone, j. 23/06/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 45197 VOJR
Apelação Cível no 1007308-13.2018.8.26.0302
Comarca: Jaú
Apelante: OLIVEIRA E OLIVI ADVOGADOS ASSOCIADOS
Apelado: Banco do Brasil S/A
Interessados: Maria Elizeth Fregolente Grizzo, Paulo Fernando
Grizzo e José Álvaro Grizzo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Declaro divergência por este voto minoritário.
Os meus motivos vão adiante.
Sobreveio, nos autos, o 'decisum' de Primeiro grau,
que julgou procedente a “ação de cobrança movida em
relação a MARIA ELIZETH FREGOLENTE GRIZZO E
JOSÉ ÁLVARO GRIZZO, o que faço para condená-los a
pagar a BANCO DO BRASIL S/A a quantia de R$
1.715.291,94, devidamente corrigida segundo a tabela
prática do TJSP desde o ajuizamento da ação e
acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação. Fica consignado que o valor da condenação
somente será pago até o limite da herança. Sucumbência
do Banco em relação a Paulo Fernando Grizzo, arcando
com honorários do patrono do réu, que arbitro em R$
10.000,00, por equidade. Sucumbência dos réus Maria
Elizeth e José Álvaro, arcando com custas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários do patrono do Banco, que arbitro em 05%
incidente sobre o valor da condenação, devidamente
atualizado”.
A sentença, no tópico do dispositivo, cometeu,
segundo meu entendimento, dois equívocos quando
responsabilizou o banco pela honorária de R$ 10.000,00
(dez mil reais) e os réus Maria e José por honorários de
0,5% sobre o valor da condenação de R$ 1.715.291,94, a
a resultar no importe de R$85.764,95.
De todo modo, não há como subsistir o
arbitramento judicial, que se mostra canhestro por ferir
o critério dos comandos havidos no art. 85 e parágrafos
do diploma processual civil.
Antes de enfrentar a questão trazida no apelo do
escritório de advocacia, digo que o banco, por não haver
recorrido dessa parte da sentença, submete-se, então,
ao efeito preclusivo, não podendo mais exigir modificações.
Quanto ao apelo, dou provimento.
O recorrente, Paulo Fernando, como demonstrado,
renunciou à herança de seu falecido pai., o que levou o
d;Juízo 'a quo', por esse motivo, a julgar extinto o feito,
sem resolução do mérito, por ilegitimidade passiva de
parte.
A decisão recorrida, sem levar em contra o critério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do proveito econômico (ou, quando menos, o do valor da
causa), já que condenação não houve, deveria arbitrar a
honorária,
quando
menos,
em
10%
sobreo
valor
correspondente ao proveito econômico, jamais, porém, na
ínfima quantia de R$ 10.000,00 por simples apego à
equidade (não permitida, no caso, pela norma processual).
O juiz não deve ser fiscal do ganho do causídico.
Deve, por isso, evitar meio de fugir do critério
objetivo contido na norma do art. 85, § 2o, do Código de
Processo Civil.
E seguir a lógica contida no julgamento do REsp. n.
1.746.072-PR, cuja ementa segue, adiante, transcrita:
“1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015
promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação
dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença
de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações,
reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador,
restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a)
enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era
possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de
valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse
condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV)
nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I)
em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo
(art. 85, § 8o). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais
objetivo
o
processo
de
determinação
da
verba
sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o
do art. 85, ordem decrescente de preferência de
critérios (ordem de vocação) para fixação da base de
cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso
concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o
avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte
ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver
condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o
montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não
havendo condenação, serão também fixados entre 10% e
20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o
proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o);
ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito
econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art.
85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas
causas em que for inestimável ou irrisório o proveito
econômico ou em que o valor da causa for muito baixo,
deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe
concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a
regra geral, de aplicação obrigatória, de que os
honorários
advocatícios
sucumbenciais
devem
ser
fixados no patamar de dez a vinte por cento,
subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da
condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou
(III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação
subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários
sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que,
havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico
obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II)
o valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso
especial provido para fixar os honorários advocatícios
sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.”
(cf. STJ., j.13/2/2019, rel. Ministro Raul Araújo).
(grifei)
O recorrente resultou vencedor na demanda.
O vencido, que, no caso, é o banco, responde pelos
honorários de advogado (cf. art. 85, 'caput').
Deixando o réu, ora recorrente, de desembolsar o
valor equivalente a 1/3 (um terço) do valor total de R$
1.715.291,94 a que foram condenados os dois outros
réus, esse o importe a servir de base para a fixação da
honorária devida pelo apelado a favor dos causídicos de
Paulo Fernando, vencedor no feito, por representar o seu
efetivo proveito econômico .
O valor encontrado, e que corresponderia ao que
não foi desembolsado pelo apelante, é de R$ 571.763,98.
Fixo, por consequência do analisado, a verba
honorária em 12% do proveito econômico obtido pela
parte vencedora, que é de R$ 571.763,98, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
considerar, inclusive o trabalho adicional dos advogados
de Paulo Fernando, como permite o art. 85, § 2o e 11, do
Código de Processo Civil.
Assim, pelo meu voto vencido, acolho o recurso e
arbitro os honorários equivalentes a 12% sobre o valor
correspondente ao proveito econômico, que é de R$
571.763,98, mais os encargos legais.
É como voto.
Virgilio de Oliveira Junior
Segundo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
ITAMAR GAINO
B9DC295
8
13
Declarações
de Votos
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
11C564AC
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1007308-13.2018.8.26.0302 e o código de confirmação da tabela acima.